Tribunal: TJMT
Processo: 1011523-09.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011523-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELTON JOHN CONCEICAO DA SILVA - CPF: 055.991.621-33 (AGRAVANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.

LIVRAMENTO CONDICIONAL
.

1.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
ALMEJADA A REFORMA D
A

DECISÃO
.

DESCABIMENTO
.

AGRAVANTE NÃO PREENCHE
TODOS
OS REQUISITOS DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL
.

DESATIVAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO SUPERIOR AO PERÍODO DE 6
(SEIS)
MESES.
DECISÃO
MANTIDA
.
2
.
AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O
Superior Tribunal de Justiça
já
pacific
ou
o entendimento
, segundo o qual
para
o

reeducando
ter
direito ao livramento condicional
,
“
Nos termos do art. 83 do CP, não basta o não cometimento de falta grave nos último
s
12 meses (art. 83, "b", CP), sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, "a", CP), que é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena.

2.
Desprovimento do agravo em execução.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Elton John Conceição da Silva
,
contra
decisão prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá/
MT
, nos autos do
Processo
E
xecutivo
de
P
ena n.
0003645-31.2017.8.11.0042
,
indeferi
ndo
o seu pedido de livramento condicional, sob o argumento de que
ele
não preenche o requisito subjetivo
para tanto
.

O agravante, forte nas razões
que estão
no
ID
168950671
, postula a reforma d
a
aludida
decisão, por entender que

preenche todos os requisitos legais
para fazer jus ao
benefício de livramento condicional
.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID
168950667
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, o
magistrado
manteve o decreto invectivado, conforme se infere da decisão
que está

no
ID
168950668
, determinando a remessa do
presente
recurso a esta Corte de Justiça
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no
ID

182523194
, opin
a
pelo desprovimento
deste
agravo em execução.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
agravante
pleiteia a reforma da decisão
que
lhe
indeferiu
o benefício de livramento condicional
,
vazada nos seguintes termos
:

[...]Vistos, etc.

Tendo em vista que
o recuperando permaneceu com o equipamento eletrônico desativado entre 07.02.2022
a
10.08.2022, não há que se falar em concessão do livramento condicional por não ter preenchido o requisito subjetivo
.

De outro lado, não tendo apresentado nenhuma justificativa acerca do período que permaneceu com o equipamento eletrônico desativado, considero o período compreendido entre 07.02.2022
a
10.08.2022 como interrupção.

Atualize-se o cálculo de pena.

No mais, aguarde-se novo preenchimento dos requisitos objetivos, bem como a continuidade do pagamento das parcelas da pena de multa.

Cumpra-se.

[...]
Destacamos

Como é sabido
,
o livramento condicional é um benefício concedido ao reeducando que poderá cumprir a sua pena em liberdade até a extinção da pena, desde que preencha as condições previstas nos
arts
. 83 a 90 do Código Penal e nos
arts
. 131 a 146 da Lei das Execuções Penais.

Ademais, a
concessão do benefício será deferida desde que o condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a dois anos, preencha
os
requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação. É necessário, outrossim, o cumprimento de mais da metade da pena se o condenado for reincidente em crime doloso e tiver comportamento satisfatório durante a execução penal; e, de um terço da pena, se não for reincidente em crime doloso (requisitos objetivos); sendo imprescindível, também, que o reeducando comprove bom comportamento ao longo da execução da pena, não cometimento de falta grave, bom desempenho no trabalho e capacidade de garantir o próprio sustento (requisitos subjetivos).

E, d
e acordo
com o Superior Tribunal de Justiça
,

as
normas contidas nas
alíneas
a
e
b
do inciso III do art
.
83 do Código Penal consistem em requisitos cumulativos entre si. Desse modo, para outorga de livramento condicional, além de o
penitente não ter cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses (alínea
b
), também é necessário apresentar bom comportamento durante a totalidade da pena em execução (alínea
a
).

A propósito, o
Tribunal da Cidadania, enfrentando o tema, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. HISTÓRICO DE INFRAÇÕES - CRIME E DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA NO CONTEXTO DA PANDEMIA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A verificação de mau comportamento carcerário ante a prática de faltas graves durante a execução da pena pode afastar o preenchimento do requisito subjetivo para o livramento condicional, obstando a concessão do benefício. Precedentes. (HC n.º 468.851/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/11/2018,
DJe
4/12/2018.

2. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes (HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020,
DJe
23/6/2020). 3. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n.º 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).
4. No caso, o apenado praticou duas faltas graves, suficientes para justificar o indeferimento do livramento condicional, uma consistente em descumprimento da prisão domiciliar eletronicamente monitorada e concedida em virtude do contexto da pandemia do coronavírus, e outra consistente em crime. 5. De fato, praticar novo delito durante a execução penal mostra descaso em relação à Justiça, já que o executado insiste no mundo do delito; e descumprir regras da prisão domiciliar demonstra ousadia, porque, ao invés de aproveitar a chance no regime de semiliberdade para se ressocializar, incidiu em falta grave, sobretudo no contexto da pandemia, que exige regras mais rigorosas e comprova que a falta, ainda que tenha sido cometida há mais de 12 meses, é recente.
6. Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de
Justiça é legítimo que o julgador considere, no caso concreto, motivadamente, a impossibilidade de concessão do benefício executório devido ao cometimento de infrações disciplinares há mais de 12 (doze) meses, em razão da existência do requisito cumulativo contido na alínea a do art. 83 do inciso III do
Código Penal, o qual determina que será concedido livramento condicional apenas aos que demonstrarem bom comportamento durante a execução da pena
(
AgRg
no HC 669.429/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
02/09/2021) 7. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC 706.781/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
13/12/2021)

Destacamos

Além disso, n
uma interpretação a contrário sensu, embora a falta grave não interrompa o lapso temporal objetivo para concessão do livramento condicional, consoante rege a Súmula 441, Superior Tribunal de Justiça, a existência das transgressões disciplinares, ainda que datadas de mais de 12 (doze) meses, desde que não sejam excessivamente antigas, podem denotar mau comportamento carcerário impeditivo do livramento condicional, levando-se em consideração o histórico de indisciplina e a natureza das faltas praticadas pelo condenado.

A
lém do mais
disso, deve
ser destacado que os condenados por crimes dolosos, cometidos mediante violência ou grave ameaça à vítima, serão ainda subordinados à constatação de condições pessoais que façam presumir que não voltarão a delinquir.

N
a

espécie
,

conforme se infere da documentação juntada
nestes autos
o
agravante
estava cumprindo pena no regime semiaberto
; inferindo-se,
também
, que

ele
cumpre pena de
11 (onze) anos e 9 (nove) meses
de reclusão, tendo progredido de regime para o semiaberto em
4 de maio de 2021
, mediante o cumprimento
de medidas
cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica, consoante se vê na decisão constante no ID
168950666
,
p.
3
5
4
-358
(mov. 53.1)
.

Diante disso,
embora
o agravante tenha atingido o lapso temporal suficiente
para ser beneficiado com
livramento condicional,
é forçoso reconhecer que
ele
não atende ao requisito do bom comportamento durante a execução da pena,
uma vez que

cometeu
falta grave no curso da
sua
execução.

C
onforme foi dito alhures, o
agravante cumpria pena no regime semiaberto, contudo,
apesar
de comparecer
ao
juízo mensalmente
,

permaneceu com o
equipamento de monitoramento eletrônico desligado
por longo período

de
7
de fevereiro de 2022
a
10
de agosto de
2022,
ou seja,
mais de 6
(seis)
meses
.

E
, como se
isso
não bastasse
,
não procurou a
c
entral
de
m
oni
toramento
para que a monitoração fosse reestabelecida
,
tampouco
comunicou
qualquer defeito no aparelho eletrônico.

Cumpre esclarecer,
outrossim
,
que o agravante não permaneceu apenas um dia com o monitoramento desativado porquanto, conforme se infere do ID 168950665, p. 394, não foi
ele
que compareceu
à
sala de manutenção da tornozeleira, mas, sim, Cleiton de Jesus Veiga, o que gerou a conclusão equivocada de que
aquele
havia tomado providências para reativação da tornozeleira
no dia seguinte
.

Ademais disso,
de acordo com o mov. 139 do Processo Executivo de Pena n.
0003645-31.2017.8.11.0042
, em 17 de agosto de 2023 houve nova notificação de rompimento da tornozeleira eletrônica
;
e, em razão disso,
o equipamento
se encontra desativad
o.
E tem mais: a
central de monitoramento ao entrar em contato para agendar a manutenção do aparelho, não obteve sucesso na referida providência.

Desse modo
,
não obstante o
agravante
alegue que
não
cometeu
falta grave nos últimos 12 (doze) meses,
fica evidente que
ele
não teve bom comportamento ao cumprir pena no regime semiaberto, demonstrando
, portanto,
falta de responsabilidade
/seriedade
e inaptidão, ao menos
neste momento
, para ser beneficiado com o livramento condicional.

A
liás,
em
casos que tais, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO IDÔNEA. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO DECORRER DO REGIME ABERTO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1- Nos termos do art. 83 do CP, não basta o não cometimento de falta grave nos último 12 meses (art. 83, "b", CP), sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, "a",
CP), que é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena
.

2- A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos (
AgRg
no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021,
DJe
25/08/2021).

3-
A prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016
).

4- No caso, o Tribunal coator revogou o livramento concedido pelo Juiz das execuções, em razão da prática de novo crime efetuado na constância do regime aberto. Tal circunstância mostra que o executado, ao invés de ter aproveitado a chance para se ressocializar, reincidiu no mundo do crime, revelando ousadia de sua parte. E agora pretende o livramento, benefício muito mais amplo que o regime aberto.

5- Agravo Regimental não provido.

(
AgRg
no HC 710.831/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022,
DJe
15/02/2022)

Destacamos

Diante disso, f
ica evidente que a falta grave praticada pelo
agravante
durante o cumprimento da pena, embora não interrompa a contagem do prazo para o livramento condicional, justifica o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo.
Além
do mais,
n
ão se aplica
o
limite temporal
para a
análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da
pena
.
Daí por que a decisão
recorrida
não merece reparos.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial
,
nego provimento

ao recurso de agravo em execução manejado
por
Elton John Conceição da Silva
,
mantendo
inalterada
a decisão
reprochada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024